Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728944-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU TOTTI SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCEU TOTTI SILVEIRA, ora executado/agravante, em face da decisão de ID 163908525, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no. 0010279-37.2004.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ALCEU TOTTI SILVEIRA e ALCEU TOTTI SILVEIRA JUNIOR (id. 96823943 e 96526924) em face do DISTRITO FEDERAL em que se alega a ilegitimidade passiva, a nulidade do título executivo, a nulidade da citação, Intimado, o Exequente refutou as alegações. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange a Exceção de Pré-Executividade de ALCEU TOTTI SILVEIRA JUNIOR (ID. 96526924), cumpre destacar que a parte alegou a prescrição ordinária. Compulsando os autos, verifica-se que o ALCEU TOTTI SILVEIRA JUNIOR está como corresponsável apenas da CDA 0006615228, cuja data de constituição definitiva é 14/03/1996. A Execução Fiscal em apreço foi distribuída em 18/11/2004. Assim, ocorreu a prescrição em relação a CDA 0006615228. O crédito foi constituído em 14/03/1996. A execução fiscal foi ajuizada em 18/11/2004. Portanto, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do feito transcorreram 8 ano(s), 9 mês(es) e 21 dia(s). Não se aplica a soma do prazo de 180 dias do §3o, do art. 2o, da Lei no. 6.830/80, em razão do julgado do c. STJ, AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011. Também não se aplica a súmula no 106 do c. STJ, uma vez que a prescrição é a ordinária. Assim, tendo sido ajuizada a execução fiscal depois de transcorrido o prazo prescricional, previsto no art. 174 do CTN, deve ser extinto o crédito pela prescrição. Por tal motivo, considero prejudicados os demais pedidos trazidos pelo excipiente. No que tange a Exceção de Pré-Executividade de ALCEU TOTTI SILVEIRA (ID. 9683943), no que diz respeito à prescrição, convém destacar, inicialmente, tratar-se de ato-fato caducificante que tem por efeito geral retirar a exigibilidade da prestação devida pelo alter da relação jurídica material. Pressupõe, com efeito, o transcurso do prazo normativamente previsto acrescido da inação pelo titular da pretensão. No caso específico de créditos de natureza tributária, a prescrição tem ainda o efeito de fulminar o próprio crédito devido (art. 156, inc. V, do CTN). Nesse contexto, importa destacar ainda que, nos termos do art. 174 do CTN, os créditos de natureza tributária serão acobertados pelos efeitos da prescrição no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva. É necessário ter em mente, por fim, que a execução fiscal ora em evidência foi proposta após da vigência da Lei Complementar no 118/2005, aplicando-se, assim, a redação nova do parágrafo único do art. 174 do CTN, que prevê que a prescrição é interrompida “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” (inc. I). No caso ora em evidência, a presente Execução Fiscal foi ajuizada aos 18/11/2004, tendo sido expedida a carta de citação em 27/05/2005. Nesse sentido, o devedor excipiente busca ter reconhecido o transcurso do prazo alusivo à prescrição intercorrente a partir da data do ajuizamento da presente ação. A prescrição intercorrente, por seu turno, ocorre nas hipóteses em que o processo fica paralisado, por inércia do credor, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, tendo sido disciplinada pela Lei no 6.830/1980, nos seguintes termos: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Diante desse cenário, tendo em vista a previsão expressa no sentido de que as dívidas em questão estão sujeitas ao quinquídio legal, bem como em relação à possibilidade de suspensão do respectivo prazo pelo período de 1 (um) ano, é preciso investigar o termo inicial de contagem do respectivo prazo. Com efeito, nos termos do dispositivo supracitado, a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos créditos tributários, ou não, dar-se-á após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, cujo termo inicial será o prazo de 1 (um) ano a partir da não localização do devedor ou bens penhoráveis. Esse entendimento, inclusive, restou asseverado no enunciado no 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Nesse mesmo sentido, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, ao julgar, em 12 de setembro de 2018, o Recurso Especial 1.340.553, pela sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de 1 (um) ano previsto nas normas acima elencadas, independentemente de determinação expressa do Juízo ou da expressa notificação da Procuradoria fazendária. Ocorre que, na hipótese em deslinde, observa-se que o processo não ficou em qualquer momento parado por mais de cinco anos em razão de eventual inércia do credor. A esse respeito, cumpre destacar que, a não efetivação do ato citatório deu-se exclusivamente em razão de falhas no mecanismo judiciário. Assim, inexiste, nos presentes autos, paralisação da marcha processual por prazo superior a 5 (cinco) anos que possa ser imputada ao credor. Com efeito, o caso avoca, inexoravelmente, a aplicação do enunciado no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ, súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifi ca o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Nesse mesmo sentido, examinem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VAI INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 2. A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Na espécie, o próprio Magistrado singular atribui a demora aos mecanismos da justiça, de modo a afastar a responsabilidade do credor. 3. A certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente sendo possível afastá-los mediante a comprovação dos fatos alegados, o que não ocorreu na espécie, eis que a via eleita não se mostra adequada a este tipo de discussão, porque demanda dilação probatória, somente aceitável por meio de embargos à execução. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1058143, 07113724020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017) (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ATO DE CITAÇÃO SUPRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre o ato citatório, conforme preconiza o § 2o do art. 239 do CPC. 2. Nos termos da Súmula 106 do STJ, não se pode acolher a prescrição intercorrente se a demora na citação não se deu em função da desídia do autor da ação, pois todas as providências que lhe competiam, em tese, foram cumpridas, mas tão somente "por motivos inerentes ao mecanismo da justiça", como ocorreu na espécie. 3. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1228986, 07212822320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) (Grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve ser recusado conhecimento ao agravo de instrumento que, devidamente instruído, permite a perfeita assimilação da controvérsia posta a julgamento. 2. A denominada prescrição intercorrente, oriunda da admissão de que é possível a reativação e a consumação do lapso prescricional após o ajuizamento da execução ou o requerimento da fase de cumprimento de sentença, pressupõe a estagnação do processo devido a ato ou omissão imputável ao exequente. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente é incompatível com o cenário processual que não evidencia nenhuma incúria que possa ser atribuída ao exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1076536, 07042836320178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no PJe: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Acerca dos demais pedidos trazidos pelo excipiente cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Ante o exposto, ACOLHO em parte a exceção de pré-executividade colacionada no id. 96526924, para extinguir a execução fiscal em relação a CDA de no 0006615228, com a consequente exclusão de ALCEU TOTTI SILVEIRA JÚNIOR do polo passivo. CONDENO o exequente aos honorários no mínimo legal, de 10%, com base no valor da CDA extinta, conforme art. 85, § 3o, CPC. E REJEITO a exceção de pré-executividade colacionada no id. 96823943. Intimem-se. Diga o DF sobre o prosseguimento do feito, em 30 dias. (...)” Em suas razões recursais, o executado informa que, na origem, apresentou exceção de pré-executividade nos autos de ação de execução fiscal, a qual rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em linhas gerais, a ocorrência de prescrição do crédito tributário, uma vez que a execução foi ajuizada em 18/11/2004, antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, de modo que o marco interruptivo da prescrição seria a citação pessoal, a qual alega nunca ter ocorrido validamente. Aponta, ainda, nulidades processuais, como a invalidade da citação postal recebida por terceiro, a ilegitimidade passiva e a ausência de notificação sobre a inscrição do débito em Dívida Ativa. Fundamenta a urgência da medida no fato de ser pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna, e ter sofrido bloqueio de valores em sua aposentadoria. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o tramite da execução fiscal originária. Preparo recolhido (ID 74836027) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. As questões levantadas no presente agravo de instrumento, como a contagem do prazo prescricional, a validade do ato citatório e a legitimidade passiva, confundem-se com o próprio mérito do recurso. Conceder o efeito suspensivo neste momento significaria adiantar um juízo de valor sobre matérias que demandam uma cognição exauriente, a ser realizada pelo Colegiado após o estabelecimento do contraditório, com a apresentação das contrarrazões pelo Distrito Federal. A prudência recomenda, portanto, que tais pontos sejam decididos no julgamento de mérito do agravo. Ademais, o requisito do perigo de dano não se revela com a urgência necessária para justificar a medida excepcional. Embora o Agravante tenha sofrido bloqueio de valores, conforme se verifica da consulta de ID 99152573 dos autos originários, o ato constritivo ocorreu em 30 de junho de 2021, momento anterior à própria decisão agravada e à interposição deste recurso. Uma consulta ao andamento do processo originário revela que, desde a interposição do presente agravo de instrumento, não houve a prática de novos atos executórios que pudessem agravar a situação patrimonial do recorrente ou gerar risco de dano iminente e irreparável. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 15:54:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora